Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-48.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à indenização por dano moral em razão do falecimento da filha recém-nascida. Alegação de atraso na realização de ecocardiograma e de transferência para hospital adequado para tratamento da paciente. Inexistência de erro médico e de nexo causal com o falecimento da criança.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da sentença de improcedência. Pretensão à indenização por dano moral em razão do falecimento da filha recém-nascida. Alegação de atraso na realização de ecocardiograma e de transferência para hospital adequado para tratamento da paciente. Inexistência de erro médico e de nexo causal com o falecimento da criança. Prova pericial esclarecedora no sentido de que a filha do apelante não apresentava sinais de cardiopatia congênita durante o período pré-natal. Paciente que retornou ao hospital poucos dias após o nascimento com quadro grave e instável. Paciente que recebeu atendimento adequado e existência de contraindicação ao transporte da criança por ambulância, dada a instabilidade no quadro clínico. Prova oral que confirma a contraindicação ao transporte da criança e seu estado de saúde grave. Demora para realização de ecocardiograma ou para chegada de ambulância que não está relacionada com o falecimento da criança. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008573-48.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LEANDRO FERREIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BARTIRA
BERTOLINI KUSUMI, TELMA RIBEIRO SALLES, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A., ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS, VIVIANE CRISTINA TAVARES GALLINUCCI OSÓRIO
e CESÁR FELIX MIRANDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008573-48.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1008573-48.2016.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Leandro Ferreira Lopes
Apelados: Bartira Bertolini e outros
Juiz sentenciante: Frederico Lopes Azevedo
VOTO No: 21534
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
INOCORRÊNCIA. Insurgência do autor em face da sentença de
improcedência. Pretensão à indenização por dano moral em
razão do falecimento da filha recém-nascida. Alegação de atraso
na realização de ecocardiograma e de transferência para
hospital adequado para tratamento da paciente. Inexistência de
erro médico e de nexo causal com o falecimento da criança.
Prova pericial esclarecedora no sentido de que a filha do
apelante não apresentava sinais de cardiopatia congênita
durante o período pré-natal. Paciente que retornou ao hospital
poucos dias após o nascimento com quadro grave e instável.
Paciente que recebeu atendimento adequado e existência de
contraindicação ao transporte da criança por ambulância, dada
a instabilidade no quadro clínico. Prova oral que confirma a
contraindicação ao transporte da criança e seu estado de saúde
grave. Demora para realização de ecocardiograma ou para
chegada de ambulância que não está relacionada com o
falecimento
da
criança.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 757/766, que julgou improcedentes os pedidos da
ação indenizatória por erro médico, condenando o autor ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se
a gratuidade processual.
Inconformado, o demandante apela a ps. 769/774
alegando, em síntese, o cabimento da indenização por dano moral em
razão da demora na realização de exames e da demora na transferência
da filha via ambulância para hospital adequado.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 778/796).
Autos em termos para julgamento presencial (p.
800).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008573-48.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 3/5
Com efeito, ao contrário do alegado pelo apelante,
não houve falha médica no atendimento da criança recém-nascida, o
que, por sua vez, afasta a ocorrência de ato ilícito e nexo causal com o
falecimento da recém-nascida.
Com constou no laudo pericial, a filha do apelante
não apresentava sinais de cardiopatia congênita durante o período pré-
natal:
“Observamos histórico de patologia congênita (estenose
aórtica) que não forneceu informações clínicas nem
complementares objetivas que sugerissem o diagnóstico
aos profissionais que realizaram o pré natal e durante o
período perinatal. A oximetria de pulso/teste do coraçãozinho,
foi realizada, conforme parecer científico da Sociedade Brasileira
de Pediatria e lei 1532/2014, que o torna obrigatório (fls. 108). O
teste permite identificar precocemente se o bebê tem
alguma doença grave no coração. Realizado ultrassonografia
morfológica com 23 semanas de gestação, encontrando-se o
exame dentro dos parâmetros normais. Reiterando que a
ultrassonografia obstétrica apresenta uma sensibilidade de
até 96% e especificidade de 79% em alguns trabalhos
analisados, sendo sensibilidade definido como a capacidade de
um exame em identificar corretamente os indivíduos que possuem
a doença e especificidade é a capacidade de um exame em
identificar corretamente os indivíduos que não possuem a doença.
RN recebeu alta em 03/10/2014 após tempo preconizado
de internação.” (p. 629).
Poucos dias após o seu nascimento, porém, ela teve
que retornar ao hospital, apresentando quadro grave, situação essa que
foi prontamente atendida pelo Hospital, de modo que a criança recebeu
testes laboratoriais pertinentes visando à reversão do quadro infeccioso
e à estabilização hemodinâmica. Nesse contexto, destacou-se no laudo
que a paciente não apresentava sintomas de estenose valvular e que,
dada a reinternação com poucos dias de vida, isso teria diminuído as
chances de diagnóstico e de sobrevida (cf. p. 629).
Além disso, a perita foi clara no sentido de que o
transporte da criança para outro hospital era contraindicado, em razão
da instabilidade hemodinâmica da recém-nascida; e que a causa
determinante no falecimento não foi decorrente dos acontecimentos
ocorridos após a reinternação, mas sim a ausência de sinais e sintomas
que pudessem sugerir uma cardiopatia congênita no período perinatal
(cf. p. 630).
Nesse sentido, assim constou na resposta a um dos
quesitos: “A morte da RN, no entender desta perita, deveu-se à não
manifestação precoce de sinais e sintomas que sugerissem a cardiopatia
congênita. Entendo também que a RN já deu entrada no hospital em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008573-48.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 4/5
estado crítico e foi adequadamente assistida pela equipe.” (p. 642).
Desse modo, concluiu-se que a prova pericial é
esclarecedora quanto a inexistência de falha médica.
Igualmente, a prova oral produzida em juízo afasta a
ocorrência de erro médico.
Ressaltando-se principalmente os relatos daqueles
profissionais que atenderam a criança, eles foram convergentes no
sentido de que ela apresentava quadro clínico grave, com paradas
cardíacas e ausência de respostas às medicações.
Quando ao transporte por ambulância, da mesma
maneira, os profissionais que estavam de plantão no dia em que a
criança deu entrada no Hospital afirmaram que a transferência para um
Hospital com maior especialidade para atendimento da paciente
somente ocorreria em caso de estabilização do quadro clínico, o que em
momento algum ocorreu.
Assim sendo, irrelevante saber se houve ou não
demora na chegada da ambulância ao hospital universitário, já que, em
qualquer hipótese, a criança não poderia ser submetida ao transporte
até o hospital em São Paulo.
Nesse sentido, como constou na resposta aos quesitos
pela perita:
“Foi feita a solicitação de transporte e documentado, o transporte só é
solicitado ao SAMU caso não exista outra possibilidade como convênio
médico. No caso a RN possuía convênio médico e foi solicitado o
transporte ao seu convênio, a plantonista em Bragança Paulista não
tem como interferir em transporte médico que venha de SP. Frente à
instabilidade
hemodinâmica
da
RN,
caso
não
houvesse
estabilização do quadro, pouco provável a efetivação do
transporte.” (p. 641).
“A RN não tinha condições de ser transferida sem tentativas de
estabilização hemodinâmica, o que dificilmente ocorreria sem a
correção cirúrgica. Mesmo que houvesse cirurgia cardíaca na cidade a
RN já reinternou em estado crítico e julgo com mínimas chances de
sobrevida.” (p. 644).
Por fim, descabe a alegação de demora na realização
do exame de ecocardiograma. Como esclareceu o médico Roberto, os
sintomas iniciais da criança não indicaram a presença de cardiopatia
congênita, diagnóstico esse que é obtido apenas a partir de diversas
tentativas de tratamento da criança, após as respostas dela às
medicações.
Nessa situação, correta a conclusão do magistrado de
origem pela inexistência de erro médico, pois:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008573-48.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 5/5
“O quadro clínico da menor, de acordo com as provas colhidas,
permaneceu extremamente grave e instável durante todo o período
em que esteve internada, de modo que eventual realização do
ecocardiograma com mais rapidez não teria sido suficiente para
evitar o evento fatal. Assim, mesmo que o ecocardiograma tivesse
sido realizado prontamente e que houvesse ambulância de
plantão defronte ao hospital, tal contexto, muito provavelmente,
não evitaria o óbito da menor, que, na ocasião dos fatos, não tinha
condições clínicas mínimas de ser transportada para hospital
especializado, dada sua instabilidade e ausência de resposta
satisfatória aos medicamentos que estavam sendo ministrados, inclusive
para estabilização hemodinâmica, conforme restou unanimemente
comprovado através do laudo pericial, da prova oral e dos demais
documentos médicos acostados aos autos.” (p. 764).
Com isso, mantém-se a sentença de improcedência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios do patrono dos
apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator